Tribunal: CARF
Processo: 15868.720083/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720083/2012-76
ACÓRDÃO
9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda.

CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento parcial,
exclusivamente para aplicação da Súmula CARF 217.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF),
contra o Acórdão no 3301-011.220, de 25/10/2021 (fls. 1.373 a 1.391), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS. FASE AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
Os gastos realizados na fase agrícola da agroindústria geram créditos de
PIS/COFINS apurados no regime não cumulativo.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
3
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES E INSUMOS
PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o, §§,
3o, da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais
bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS SUJEITAS À
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA E EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência não cumulativa e receitas comuns, não havendo
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do
disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES E INSUMOS
PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o, §§,
3o, da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
4
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais
bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS SUJEITAS À
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA E EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência não cumulativa e receitas comuns, não havendo
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do
disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002.

Consta do respectivo acórdão:

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.217, de 25 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 15868.720082/2012-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de auto de infração de PIS e de COFINS não cumulativos
em razão da não homologação de parte das compensações de PIS e COFINS declaradas nos
PER/DCOMPs relativos ao período de 3o trimestre de 2009, sob o fundamento de que (i) os
créditos não se amoldam ao conceito de insumos e materiais intermediários, bem como (ii) é
indevida a utilização de método de apropriação direta, na forma como efetuado pela Recorrente.

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 987/1006)
pleiteando a reversão da glosa realizada, sob o fundamento de que que os bens utilizados como
base para o cálculo dos créditos de PIS/COFINS são insumos efetivamente aplicados no processo
produtivo de fabricação de açúcar, tratando-se de matéria-prima básica, indispensáveis à
consecução do objeto social da Recorrente.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
5

Em 30 de janeiro de 2019, por meio da Resolução no 3301-001.032, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF converteu o julgamento em diligência à repartição de
origem para que se tomassem as seguintes providências:
i) trazer aos autos, em 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período:
a) Laudo técnico descritivo de todo o processo produtivo da empresa, para
o produto AÇÚCAR, subscrito por profissional habilitado e com anotação de
responsabilidade técnica do órgão regulador profissional, com a indicação
individualizada dos insumos utilizados dentro de cada fase de produção,
com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro
do ciclo;
b) Indicar as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos;
c) Apontar e descrever o uso de bens do ativo imobilizado no processo de
produção que foram glosados, especificando-os;
d) Apresente a segregação entre os fretes: 1-venda; 2-compra de insumos
e 3-intercompany, indicando as respectivas notas fiscais que foram
glosadas;
e) Esclarecer se, para o período em análise, a cana de açúcar foi adquirida
na integralidade de terceiros/pessoas jurídicas.
ii) Indicar os insumos e os bens do ativo permanente que são comuns à produção
de açúcar e de álcool, detalhando-os.

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, em sessão realizada no dia
25 de outubro de 2021, decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 1461/1.467) no qual
suscitou vícios de omissão no acórdão embargado, tendo eles sido rejeitados pelo Presidente da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do Despacho de Admissibilidade
de Embargos (fls. 1.485/1.490).

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 12.257
a 12.295), o qual foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF através do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 12.299 a 12.309.

A Contribuinte apresentou Recurso especial (fls. 1.499/1.528), no qual suscitou
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente: a) à nulidade da
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
6
decisão recorrida por alteração do critério jurídico, indicando como paradigmas os acórdãos no
9303-004.627 e 9303-001.501; b) ao direito à tomada de créditos da contribuição social não
cumulativa sobre os gastos incorridos na fase agrícola de seu processo produtivo, indicando
como paradigma os acórdãos n° 3201-006.200 e 3102-001.208.

O recurso especial da contribuinte teve seu seguimento negado pela Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF através do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
fls. 1.609/1.617.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Suscita a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional haver divergência interpretativa
da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas (i) sobre o custo dos serviços de transporte de açúcar para remessa de
armazenagem, indicando como paradigma o acórdão n.o 3401-008.604; e (ii) sobre o custo dos
fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma,
indicando como paradigma o acórdão n.o 9303-011.548.

Em síntese, alega em suas razões recursais que:
 os serviços de transporte para remessa de armazém, ainda que se efetive a
exportação, não confere creditamento por se tratar de mera operação
logística, sem vinculação com a venda ou com o processo produtivo;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 é inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com serviço de
transporte de açúcar para remessa de armazenagem e posterior exportação,
bem como com fretes de produtos acabados, por absoluta falta de previsão
legal.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1.470/1.481, sustentando
que o recurso especial não deve ser conhecido por ausência de instrução com o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas ou com cópia da publicação de seus teores ou ementas, por ausência de
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
7
demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente e por ausência de
similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Quanto ao mérito, alegou, em síntese, que:
 comprovou, por meio das planilhas e relatórios apresentados quando na
conversão do julgamento em diligência a descrição de seus gastos, restando
claro que os custos relativos ao frete compõem seus custos e são essenciais
para o desenvolvimento de sua atividade;
 todas as aquisições e vendas estão contempladas no conceito de insumo
adotado pela Lei no 10.833/03, em conformidade com o RESP no 1.221.170-
PR, por se tratar de elementos indispensáveis à geração de receita e não
somente dizem respeito à fabricação do produto final;
 o frete de produtos entre as unidades da empresa tem por finalidade o
transporte de açúcar, melaço, bagaço de cana, que serão utilizados no
processo de fermentação para obtenção do álcool, ou seja, no processo
produtivo da Recorrida;
 incorre em despesas necessárias à manutenção dos produtos que serão
utilizados no seu processo produtivo ou destinados à venda, de modo que
todos os procedimentos de transporte e organização são indispensáveis
para manter a qualidade do produto ofertado, sendo, portanto, essencial
para o seu processo produtivo;
 em todos os casos o ônus do transporte dos produtos foi suportado pela
Recorrida, o que permite o creditamento de PIS e COFINS sobre referidos
custos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Do conhecimento

Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
8
O recurso é tempestivo, e, face às alegações da Contribuinte pela sua
inadmissibilidade, deve ter os demais requisitos melhor analisados.

Quanto à alegação de não conhecimento em decorrência da ausência de instrução
com o inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou com cópia da publicação de seus teores ou
ementas, este não procede uma vez que a Fazenda Nacional trouxe em seu recurso especial a
cópia das ementas dos acórdãos indicados como paradigma, cumprindo, desta forma o requisito
previsto no §9o do art. 118 do RICARF.

No tocante à alegação de não conhecimento em razão de ausência de
demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente, sem razão a Recorrida. O
recurso especial efetivamente indica e demonstra a legislação que entende ter sido interpretada
de forma divergente.

Passemos então à análise da alegação de ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados.

(i)
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o custo dos serviços de transporte de açúcar para remessa de
armazenagem

Alega a Recorrida que o Recurso Especial não deve ser conhecido nesta matéria por
ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Sustenta que o acórdão paradigma trata de situação referente ao direito a crédito
das despesas de transporte para o porto ou estadia de motoristas, enquanto no caso dos autos
está-se a cuidar do direito a crédito sobre o serviço de transporte de açúcar para remessa de
armazenagem de produto e fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da
empresa.

Quanto à matéria, no Acórdão recorrido entendeu-se que “(...) o serviço de
transporte de açúcar para remessa de armazenagem de produto para posterior exportação e os
fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto
de creditamento com suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados,
com suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003”.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
9

No acórdão paradigma 3401-008.604, decidiu a Turma julgadora:

CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS ACABADOS DE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA PORTOS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. MERA
OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no
caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas
constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição. (destaques nossos)

Do voto do relator cumpre trazer à colação:

Consultando o Termo de Verificação Fiscal, constato que a fiscalização glosou as
rubricas “serviços com exp doc exportação” e “despesas portuárias (exceto as
de armazenagem)”. Uma vez que a empresa não possui exportações diretas, não
é possível o aproveitamento de créditos relativos às despesas portuárias do tipo
transporte para o porto ou estadia de motoristas, considerando que a fiscalização
excluiu da glosa as despesas de armazenagem, para as quais há previsão legal
para creditamento.

Portanto, presente a similitude fática, voto pelo conhecimento do recurso especial
na matéria.

(ii)
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas com fretes em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da firma

Para a presente matéria, a Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão n.o
9303-011.548, que conclui:

CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
10
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-
cumulativa

Consignou o Despacho de Admissibilidade assinado pelo Presidente da 3a Câmara
da 3a Seção ao realizar o cotejo dos arestos confrontados:

A decisão deferiu o creditamento sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma por
entender que se incluíam na operação de venda. (se referindo ao acórdão
recorrido)
(...)
A decisão rechaçou a possibilidade de creditamento das contribuições sobre as
despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos da
recorrente, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições para a Cofins na sistemática de apuração não-cumulativa, pois não
se subsumem no conceito de insumo nem se relacionam a uma fase logística
anterior à venda. (se referindo ao acórdão paradigma)

Desta forma, considerando que há efetiva divergência interpretativa entre os
acórdãos recorrido e paradigma quanto à possibilidade de crédito calculado sobre fretes de
produtos acabados, conheço do recurso especial nesta matéria.

Com estes fundamentos, voto por conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.

Do mérito

i.
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o custo dos serviços de transporte de açúcar para remessa de
armazenagem

A matéria foi objeto de análise no acórdão n.o 9303-016.438, cuja recorrente era a
ora recorrida.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
11

Trago à colação trecho do voto do relator, Cons. Rosaldo Trevisan:

Ocorre que a simples remessa a estabelecimento para armazenagem, formação
de lote, centro de distribuição, ou congênere, é uma etapa que antecede a venda,
ainda não estando configurada no processo a efetiva venda da mercadoria. No
máximo, seria uma etapa que sucede o processo produtivo e antecede a operação
de venda, o que inviabilizaria o crédito seja como insumo seja como operação de
venda.
Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula
específica, seja para despesas portuárias na exportação, despesas de remessas
e/ou armazenagem em centros de distribuição, ou envios de produtos acabados
para qualquer estabelecimento em operação que não constituam efetivamente
uma venda.
(...)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que
a fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos
quando se tratar de operação de venda, e não de operação intermediária, que
antecede a operação de venda.
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das
contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e
armazenagem que não sejam efetivamente relativos a uma operação de venda.
Portanto, tendo em conta que a rubrica glosada não se refere efetivamente a uma
operação de venda, mas sim a uma operação intermediária, posterior ao processo
produtivo, e anterior à operação de venda, resta inviabilizado o direito ao crédito,
quer pelo inciso II, quer pelo inciso IX do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial na matéria.

ii.
Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas com fretes em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da firma

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.725 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720083/2012-76
12
A matéria é objeto da Súmula n.o 217 do CARF, aprovada pelo Pleno da 3a Turma da
CSRF em sessão de 26/09/2024 e com vigência em 04/10/2024, devendo ser acolhida:

Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Portanto, deve-se aplicar o disposto na Súmula CARF n.o 217.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1636
DF CARF MF
Original